Tribunal: TJMT
Processo: 1019314-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019314-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, D

ES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (AGRAVANTE), SIDNEIA APARECIDA GONCALVES RAASCH - CPF: 802.878.162-49 (AGRAVADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS CONTIDOS NO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – IRRESIGNAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO
EXPERT
DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que, ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019314-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: SIDNEIA APARECIDA GONCALVES RAASCH

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no. 1005351-52.2017.8.11.0003, ajuizado por
SIDNEIA APARECIDA GONCALVES RAASCH
,

que não acolheu a impugnação ao cálculo pericial e homologou o laudo pericial de Id. 134304808 (autos de origem), encontrando como devido o valor de R$1.970,33 (mil, novecentos e setenta reais e trinta e três centavos).

Inconformado, o agravante defende em suas razões que
“em sede de sentença houve condenação desta casa bancária a título de danos morais o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Após interposição de recurso, foi mantido em sede recursal, majorando-se os honorários para 17%. Frisa-se que, após publicação do acórdão, antes mesmo do agravado entrar com o pedido de cumprimento de sentença, p banco peticionou no evento 32721941 – Petição informando cumprimento da obrigação de fazer
” (sic).

Argumenta que “
realizou o pagamento voluntário da sentença no valor de R$ 12.814,60 (doze mil e oitocentos e quatorze reais e sessenta centavos), realizado em 05/06/2020”
(sic).

Diz que
“foi efetuado o pagamento dentro dos moldes da sentença antes mesmo de transcorrer o prazo para pagamento. Assim, a inclusão da multa do artigo 523 do CPC, é totalmente descabido. Conclui-se, portanto, que houve o pagamento integral e tempestivo da condenação, conforme comprovado pelo documento de identificação no 33976959”
(sic).

Sustenta que,
“diante da controvérsia entre as partes em relação a existência ou não do saldo remanescente, os autos foram submetidos à apreciação da contadoria, conforme evidenciado pelo documento de identificação no 47410015, contudo, ainda assim houve a insistência de um remanescente que já está demonstrado. Neste momento foi identificado suposto saldo remanescente em favor do agravante, com anuência de ambas as partes, conforme consta nas manifestações registradas no documento de identificação no 48595035, por parte do banco, e no documento de identificação no 48672303, por parte do agravado”
(sic).

Registra que
“é incontroverso que o valor depositado nos autos atende integralmente à obrigação, não subsistindo qualquer quantia remanescente”
(sic).

A par desses argumentos, requer a
“[...] extinção dos autos, face o integral cumprimento da obrigação”
(sic).

Sem contraminuta, conforme certificado em Id. 233315654.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 227483156.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que
não acolheu a impugnação ao cálculo pericial e homologou o laudo pericial de Id. 134304808 (autos de origem), encontrando como devido o valor de R$1.970,33 (mil, novecentos e setenta reais e trinta e três centavos).

Importante tecer algumas considerações em relação ao andamento do feito.

Após o trânsito em julgado do acórdão e o início do cumprimento de sentença, em Id. 33147016 (autos de origem), a Magistrada decidiu nos seguintes termos:

“Promova as anotações e alterações necessárias para conversão do feito em cumprimento de sentença.

Tendo em vista que houve o cumprimento voluntário e parcial da obrigação, restando a existência de saldo devedor remanescente, determino o prosseguimento do feito, com a incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 526, §2o, do CPC. [...]”

Em Id. 47410015 sobreveio o primeiro cálculo da Contadoria Judicial, o qual não considerou a determinação judicial, consistente na incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 526, §2o, do CPC, em razão do cumprimento voluntário e parcial da obrigação. Este cálculo encontrou um valor pago à maior pelo banco agravante, no importe de R$437,57 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Houve irresignação da ora agravada quanto o
quantum debeatur
, que após requerer a expedição de alvará para receber o valor relativo ao cumprimento voluntário e parcial da obrigação, manifestou sustentando que
“[...] o Executado cumpriu apenas a obrigação de fazer, deixando em aberto a de pagar. Assim, há de se reconhecer a incidência da multa e também honorários de 10% em relação ao valor fixado alhures, até a data 05/06/2020 (data do pagamento parcial – id 33976971)”
(Id. 55868628 – Autos de origem).

Em vista disso, em Id. 69914538, a Magistrada determinou que os autos fossem novamente encaminhados para a Contadoria Judicial, objetivando a atualização do débito e descontando os valores já pagos, momento em que, em Id. 134304808, a Contadoria Judicial anexou aos autos os seguintes cálculos:

“VALOR PRINCIPAL: R$ 14.784,93

VALOR PAGO 05/06/2020: R$ 12.814,60

TOTAL DO SALDO: R$ 1.970,33
”

Assim, sobreveio a homologação. Eis a decisão ora combatida:

“[...] Vistos etc.

I – Homologo o cálculo constante no Id. 134304808.

II – Intime o executado para pagamento do valor remanescente no importe de R$ R$ 1.970,33 (mil novecentos e setenta reais e trinta e três centavos), no prazo de 15 (quinze) dias.”
(Id. 153491628 – Autos de origem).

Dessa forma, da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo qualquer irregularidade perpetrada no laudo pericial, tampouco da respectiva homologação, o qual aparentemente seguiu os parâmetros estabelecidos pelo juízo singular.

Observo ainda que a Magistrada de piso em nenhum momento deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, oportunizando ao ora recorrente sua manifestação em relação a todos os atos processuais até então praticados.

Necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que, ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3a Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005)

“...diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”
(TRF-2a R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1a Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006)

Com efeito, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirmá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Neste aspecto, colaciono arestos que enfrentaram matéria semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA E HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO OFICIAL E PELO ASSISTENTE TÉCNICO PRIVADO –
PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO EXPERT DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo a quo entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.
”

(N.U 1007165-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – LAUDO
CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES - NOVA IRRESIGNAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS - OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula no 530 do STJ.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(N.U 1030623-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024